Tribunal: STF
Processo: ARE 1338653
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do TJMS, ementado nos seguintes termos:
    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BOLSA ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE POSSUEM SALÁRIO BASE INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PARA RESTRINGIR REFERIDA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PERCEBAM ADICIONAIS OU GRATIFICAÇÕES PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR 190/2011 E 199/2012 – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO QUE EXTRAPOLOU SEUS LIMITES – ALTERAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE POR MEIO DE LEI – OCORRÊNCIA DE REDUTIBILIDADEDE SUBSÍDIO – AFRONTA AO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC 10, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 37, caput e XV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a bolsa alimentação instituída pelo município recorrente possui caráter indenizatório e, por isso, não integra a remuneração. Assim, afirma ser possível a definição de critérios e requisitos, de natureza assistencial para os beneficiários, por meio de decreto.
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – as Leis Complementares 190/2011 e 199/2012 e os Decretos 12.357/2014, 12.884/2016 e 13.183/2017 –, consignou que as alterações promovidas pelos últimos atos infralegais extravasaram a disciplina legal, implicando em redução de vencimentos (eDOC 10). 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE FUNÇÃO E GRATIFICAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTE. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a remuneração dos agravados sofreu redução exigiria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 679261 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.04.2017)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 1. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS N. 279 E N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS APLICADA TAMBÉM AOS SERVIDORES QUE EXERCEM CARGOS EM COMISSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 600152 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.03.2011)
    Especificamente quanto à controvérsia da bolsa alimentação do Município de Campo Grande-MS, cito, inter alia, o ARE 1.326.816, Rel. Min. Presidente, DJe 20.08.2021, e o ARE 1.320.446, Rel. Min. Presidente, DJe 26.04.2021.
    Ademais, nos termos da Súmula 636 desta Corte, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente